Tribunal: TJPA
Processo: 0007365-53.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007365-53.2019.8.14.0009

APELANTE: ANTONIO GILSON DA SILVA MOTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA DA ATENAUNTE DE CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

- Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

- Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

-
In casu,
durante interrogatório judicial o apelante nega a prática delitiva aduzindo que estava conversando com algumas pessoas quando procedida a abordagem policial; que não portava nada ilícito, e o entorpecente apreendido fora encontrado pelos policiais em uma distância de dez (10) metros; Ou seja, diante da inexistência de confissão, não merece acolhimento o referido pleito de aplicação da atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do CPB.

Além do mais, mesmo diante da existência de qualquer atenuante, em razão de a pena-base já ter sido fixada no seu mínimo, haveria óbice da sua redução diante do entendimento do STJ – Súmula 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA/Assinatura Eletrônica

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, em id. 11067191, por ANTONIO GILSON DA SILVA MOTA JUNIOR, por intermédio de Defensor Público, Dr. SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA, impugnando a r. decisão proferida, em id 11067190, pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias- multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Consta na inicial acusatória que, no dia 04/09/2019, na rua da Favelinha, no município de Bragança, o ora recorrente foi preso em flagrante delito por trazer consigo 38g de pasta base de COCAÍNA, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e a quantia de R$26,00. Consta ainda que a droga e a quantia em dinheiro foram encontradas no bolso do recorrente durante a revista pessoal e que o acusado tentou se evadir, sendo necessário o uso de algemas. Por fim, que o recorrente foi preso e conduzido à Delegacia para os procedimentos cabíveis.

Em suas razões recursais, id 11067191, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória com base no princípio in dúbio pro reo. Alternativamente, a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, em face do entorpecente apreendido ser destinado ao consumo próprio. Ao final, requer a incidência da atenuante de confissão.

Nas contrarrazões, em id 11067191, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO, em Id 11147920, que se pronunciou também pelo conhecimento e improvimento do recurso, para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, id 11067191, a Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória com base no princípio in dúbio pro reo. Alternativamente, a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, em face do entorpecente apreendido ser destinado ao consumo próprio. Ao final, requer a incidência da atenuante de confissão.

DO MÉRITO

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que as teses de absolvição e desclassificação não merecem ser acolhidas. Vejamos:

A Materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo Auto/Termo de exibição e apreensão de objeto (id 11067193); Laudo de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 11067195) e Laudo toxicológico definitivo (nº 2020.07.000016-QUI, ID: 11067173 – pág. 13), que atestaram a apreensão de cerca de 8,9 gramas – de substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA.

Quanto à autoria delitiva, tem-se que em Audiências de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, bem como o ora recorrente, que negou a conduta delitiva imputada, mas confessou que é usuário de maconha apenas e que no passado já praticou a venda de entorpecente.

Conforme bem detalhou a sentença recorrida:

Em audiência, a testemunha GEOVANE SANTOS DE LIMA, PM, declara: Que participou da diligencia que culminou com a prisão do acusado; que no dia dos fatos faziam patrulhamento pela região do bairro Favelinha; que o acusado se encontrava conversando no momento e não percebeu a aproximação da Polícia; que ao abordarem o acusado foi encontrada a droga com o mesmo; que se tratavam de 2 sacos plásticos contendo uma quantidade razoável de pasta base de cocaína; que a droga estava dividida em porções e pronta para venda; que também foi encontrada uma quantia em dinheiro com o acusado; que o acusado é conhecido como OUTEIRO; que o declarante já ouviu esse apelido sendo citado várias vezes no meio policial; que o declarante reconhece o acusado como sendo a mesma pessoa que prendeu no dia dos fatos; que no momento da prisão o acusado ainda tentou se evadir do local, mas não obteve êxito; que o local estava bem iluminado, pois a prisão ocorreu durante o dia; que a droga foi encontrada em um dos bolsos do acusado; que o declarante presenciou a revista pessoal no acusado (...).

Já a testemunha FABIANE ELEN SILVA SOUSA, PM, afirma: Que participou da diligencia que culminou com a prisão do acusado; que lembra do acusado; que no dia dos fatos faziam patrulhamento pela Favelinha quando avistaram o acusado e outras pessoas; que algumas pessoas correram; que o acusado foi surpreendido; que feita a abordagem, com o acusado foi encontrada certa quantidade de droga; que a droga estava no bolso do acusado; que se tratava de pasta base de cocaína; que o acusado tentou fugir no momento da abordagem policial; que o acusado é conhecido da Polícia; que a declarante viu o momento em que a droga foi encontrada no bolso do acusado; que viu a droga apreendida; que a área onde ocorreu a prisão é área de venda de droga; que a droga estava dividida em porções; que não foi apreendido com o acusado qualquer apetrecho que sugerisse que a droga fosse para seu uso próprio (...).

A testemunha de defesa, JULIANA MOURÃO BRITO, declarou que é cunhada do acusado e, que não nunca soube que o mesmo fosse usuário de drogas.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). (...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ. IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) 10. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

E no caso o recorrente foi preso em flagrante por trazer consigo pasta base de cocaína, conforme laudo toxicológico definitivo, após revista no bolso do recorrente, pelos policiais que se encontravam em ronda em uma área denominada de área vermelha (Favelinha), onde ocorre intenso tráfico de drogas neste município.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade e natureza da droga e a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.

3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.

4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Assim, a tese de desclassificação do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pelo recorrente encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, e a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, nem a absolvição por ausência de provas, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Na 2ª Fase da dosimetria, pleiteia a Defesa o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Conforme interrogatório do recorrente, transcrito na sentença, extrai-se que: “Que a droga apreendida não foi encontrada consigo, sendo encontrada no mato; que é usuário de drogas, contudo, não faz uso de pasta base de cocaína e sim de maconha; que não conhece nenhum dos policias que prestaram depoimento nestes autos; que não sabe o motivo dos policiais estarem lhe acusando; que o acusado já vendeu droga no passado, mas atualmente não pratica mais o tráfico (...)”.

Ou seja, durante interrogatório judicial o apelante nega a prática delitiva aduzindo que estava conversando com algumas pessoas quando procedida a abordagem policial; que não portava nada ilícito, e o entorpecente apreendido fora encontrado pelos policiais em uma distância de dez (10) metros; que faz uso somente de maconha; que acredita que imputaram o crime em face dos policiais terem “ouvido” falar que era envolvido com o tráfico, anteriormente, confirmando que comercializou material entorpecente naquela época.

Ou seja, diante da inexistência de confissão, não merece acolhimento o referido pleito de aplicação da atenuante prevista no Art. 65, III, “d”, do CPB.

Por fim, importante ressalvar que, mesmo diante da existência de qualquer atenuante, em razão de a pena-base já ter sido fixada no seu mínimo, haveria óbice da sua redução diante do entendimento do STJ – Súmula 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, trago os julgados da referida Corte:

AGRAVOS REGIMENTAIS NOS AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU OS RECURSOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA À NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

2. A decisão do Tribunal encontra-se de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que a análise da tese de insuficiência probatória para a condenação, ou ainda a menor participação na conduta delitiva, demanda reexame fático-probatório, o que é vedado pelo verbete n. 7 da Súmula do STJ.

3. Da mesma forma, também encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento, segundo o qual, não é admissível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Súmula 231 do STJ).

4. Agravos regimentais improvidos. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.908.536/PE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.

2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR).

3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 2.029.179/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Também no mesmo sentido nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

““APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.º 13.654/2018). DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE E FUGA DOS RÉUS DE POSSE DA RES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A DEMONSTRAR SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO. SÚMULA 14 DO TJE/PA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REPRIMENDA BASE DETERMINADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da res por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

2. Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída, e veio a ser capturado somente após diligência policial, que em perseguição, logrou êxito na sua localização.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Acerca da utilização de simulacro, a jurisprudência é assente no sentido de que, “o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica”. E ainda, de que “a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.” (STJ, AgRg no HC 720.951/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

5. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime (TJPA. Número CNJ: 0061684-95.2015.8.14.0401. Número Acordão: 9808837. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 30-05-2022”. DJE 14/06/2022)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela defesa e nego provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura eletrônica

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022